Tribunal: TJDFT
Processo: 0766864-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INSCRIÇÃO DO DISCENTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de fazer e à indenização por danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Sentença ultra petita. Descaracterização. O autor pleiteia, na inicial, a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e indenização por danos morais. A sentença, contudo, reconheceu a rescisão do contrato que originou a dívida, inexigibilidade parcial do débito e retificação do valor inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. A dívida é oriunda de contrato de prestação de serviço firmado pelo autor com a ré, o qual tinha como objeto a ministração de curso de criação de games. O contrato foi firmado em 05/06/2020, com previsão de início das aulas em 27/07/2020 (ID. 35007019). O vencimento da primeira mensalidade estava previsto para o dia 10/07/2020, porém, em razão de dificuldades financeiras, o autor não conseguiu honrar com o pagamento. Afirma ainda o autor que o início do curso foi prorrogado, sem data certa, em razão da pandemia (covid-19) e que, nesse interregno, solicitou o trancamento da matrícula, o que lhe foi negado, sob o argumento de que deveria arcar ao menos com a primeira mensalidade. Posteriormente, foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e execução judicial do contrato (Proc. 0724284-79.2021.8.07.0016). Não houve pedido expresso de declaração de inexistência da dívida, nem pronunciamento judicial como objeto principal da sentença. O reconhecimento se deu apenas como premissa argumentativa (obter dictum). Não há, pois, julgamento ultra petita.
4 – Obrigação de fazer. Retirada de restrição. Na forma do art. 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Sem demonstração da prestação do serviço, com o início do curso contratado pelo autor, a mensalidade cobrada em 10/07/2020 é inexigível. A alegação do autor, não impugnada pela ré, de que as aulas presenciais estavam suspensas em razão da pandemia e de que não houve ministração do curso de forma virtual torna a cobrança da primeira mensalidade indevida, de modo que tem acolhida o pedido de obrigação de fazer, consistente na baixa da restrição advinda da respectiva cobrança (ID. 35007029). Ademais, a extinção do contrato não pode ficar sujeita ao arbítrio de apenas uma das partes, ainda que sob a alegada necessidade de cancelamento da matrícula. Nas relações de trato sucessivo o contrato se extingue com a manifestação de vontade de uma das partes, arcando com as consequências de tal ato. Dada a ausência de prestação, pela outra parte, na modalidade contratada, não há cláusula penal.
5 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
6 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que a condenação de indenização por danos morais no valor R$1500,00 atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Para tal se examinou as circunstancias do caso, como a capacidade econômica da ré e a situação econômica gerada pela pandemia, que, de alguma forma, repercutiu no contrato e na economia da empresa. Sentença que se reforma para condenar a ré a baixar a restrição que pesa sobre o nome do autor, bem como a pagar a monta de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado do acórdão.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J